Tribunal: TJSP
Processo: 2223002-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que reconhece a responsabilidade do espólio por débitos incidentes sobre imóvel integrante do monte mor. Imóvel abandonado, segundo os próprios agravantes, não ocupado pelos agravados. Inexistência de prova do alegado comodato. Responsabilização exclusiva dos agravados pelos débitos relativos ao imóvel que contraria a norma do art. 1.997 do CC. Conclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que reconhece a responsabilidade do espólio por débitos incidentes sobre imóvel integrante do monte mor. Imóvel abandonado, segundo os próprios agravantes, não ocupado pelos agravados. Inexistência de prova do alegado comodato. Responsabilização exclusiva dos agravados pelos débitos relativos ao imóvel que contraria a norma do art. 1.997 do CC. Conclusão não alterada pelo fato de os agravados terem permanecido com as chaves do imóvel após o falecimento do autor da herança (art. 1.784 do CC). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223002-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
ROSIMARY APARECIDA DE CARVALHO GOMES PEREIRA, ADILSON
CARLOS DE CARVALHO e ANTONIO CARLOS DE CARVALHO (ESPÓLIO),
são agravados FABIO LUIZ DE CARVALHO, CLAUDIA APARECIDA DE
CARVALHO e MARGARETE APARECIDA DE CARVALHO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223002-83.2020.8.26.0000 -Voto no 20.481
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2223002-83.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravantes: Rosimary Aparecida de Carvalho Gomes Pereira, Adilson
Carlos de Carvalho e Antonio Carlos de Carvalho
Agravados: Fabio Luiz de Carvalho, Claudia Aparecida de Carvalho e
Margarete Aparecida de Carvalho Silva
Juíza: Suzana Pereira da Silva
Voto no 20.481
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão
que reconhece a responsabilidade do espólio por débitos
incidentes sobre imóvel integrante do monte mor. Imóvel
abandonado, segundo os próprios agravantes, não
ocupado pelos agravados. Inexistência de prova do
alegado comodato. Responsabilização exclusiva dos
agravados pelos débitos relativos ao imóvel que
contraria a norma do art. 1.997 do CC. Conclusão não
alterada pelo fato de os agravados terem permanecido
com as chaves do imóvel após o falecimento do autor da
herança (art. 1.784 do CC). Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra o capítulo da r. decisão reproduzida a fls. 88/90, declarada a fls.
100/103, que nos autos do inventário de bens deixados por Antonio
Carlos de Carvalho reconheceu que cabe ao espólio suportar os débitos
incidentes sobre imóvel integrante do monte mor.
Sustentam os agravantes, em síntese, que os
agravados devem suportar as despesas inerentes ao imóvel, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223002-83.2020.8.26.0000 -Voto no 20.481
3
originadas antes ou depois do falecimento do de cujus, pois o ocupam
exclusivamente na condição de comodatários.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso
(fl. 107).
Não há contraminuta (fl. 109), nem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Antonio Carlos de Carvalho, falecido em
18/01/2009, era promitente comprador do lote no 2, quadra 53 do Jardim
do Trevo Praia Grande/SP, conforme os documentos de fls. 12/25 dos
autos de origem.
Os agravantes pleitearam a imissão na posse do
imóvel para assim administrá-lo, “visto que, referido imóvel encontra-se
abandonado, e, conforme “AR” de fls. 140 a sua mãe não reside no
imóvel” (sic fls. 158/160).
Os agravados informaram que “não se opõe
com a ressalva de que os pagamentos dos impostos sejam rateado as
despesas” (sic fls. 176/179).
O imóvel está “abandonado”, segundo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223002-83.2020.8.26.0000 -Voto no 20.481
4
próprios agravantes (fl. 160), e não é ocupado pelos agravados, que
nunca se opuseram de fato ao pedido dos agravantes e informam que
“Todos os filhos/herdeiros sabem que a viúva Sra. Claudia, reside com
o filho Fábio na cidade de Santos, desde meados de 2012/2013” (fl.
274).
Assim, ausente prova do alegado comodato, é
indevida a responsabilização exclusiva dos recorridos pelos débitos
relativos ao imóvel, pois “A herança responde pelo pagamento das
dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros,
cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”, nos
exatos termos do artigo 1.997 do Código Civil.
Outrossim, o fato de os agravados terem
permanecido com as chaves do imóvel após o falecimento do autor da
herança, por si só não altera esta conclusão, pois “Aberta a sucessão, a
herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários”, conforme o artigo 1.784 do Código Civil.
Enfim, os débitos em questão devem ser
proporcionalmente rateados entre os herdeiros, impondo-se a integral
preservação da r. decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator